Tribunal: TJMT
Processo: 1021274-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021274-88.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ausência de Fundamentação, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), WAMERSON RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 047.589.961-05 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WAMERSON RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 047.589.961-05 (PACIENTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), INGRIDE STEFANI GONCALVES SILVA LIMA - CPF: 063.267.291-90 (VÍTIMA), INGRIDE STEFANI GONCALVES SILVA LIMA - CPF: 063.267.291-90 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDIRENE RIBEIRO CRUZ - CPF: 865.908.711-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA
– EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO No. 6 TCCR/TJMT
–
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPERTINÊNCIA – PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE
–
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

A materialidade delitiva, em tese, é inquestionável, uma vez que ressai do auto de prisão em flagrante delito, bem como das declarações da vítima que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, representam elemento probatório de grande relevância, ao passo que, na maioria das vezes, os crimes são praticados na intimidade do lar, distante dos olhos da sociedade, sendo, neste momento processual, prescindível o exame de corpo de delito da vítima.

A presença do
fumus comissi delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de preservação da instrução processual penal em juízo e resguardo da ordem pública (
periculum libertatis
), diante da gravidade concreta da conduta delitiva, uma vez, que o paciente
agrediu a vítima com socos e enforcamento.
E ainda, deve ser levado em consideração, que a tramitação de executivo de pena e uma condenação penal transitada em julgado, pendente de cumprimento.

Assim, deve ser levado em consideração, o risco concreto de reiteração delitiva, se libertado, pois o responde a outra ação penal naquela Comarca. Inteligência do Enunciado Orientativo no. 6 da TCCRTJM

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão decorrente da sanção penal, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

A prisão processual – preventiva – decorre de mero juízo de cautelaridade e, por isso, não se confunde com a prisão-pena, fruto de juízo de culpabilidade aferido por ocasião da sentença condenatória. Nessa ordem de ideias, a primeira, decretada no curso do processo, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF).

“Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].”
(STJ, HC no 401.522/SP).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de
Wamerson Ribeiro do Nascimento
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Segunda Vara da Comarca de Barra do Garças/MT.

Em apertada síntese, o impetrante relatou que ao paciente é imputada a suposta prática dos crimes capitulados nos artigos 129, § 9o, e 147,
caput
, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06, encontrando-se ele cautelarmente segregado desde 21 de novembro de 2021 por força de ordem constritiva reputada ilegítima.

Consignou, nesse sentido, que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da
ultima ratio
, sob a perspectiva do artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo pelo modo genérico da fundamentação do decisum, bem como pela falta de contemporaneidade dos fatos utilizados para se apontar a reiteração delitiva, eis que são fatos ocorridos há mais de 10 (dez) anos.

Asseverou que ostentava comportamento exemplar há mais de 01 (um) ano, como revela o atestado de pena no executivo de pena.

Noutro ponto, afirmou que a concretude da periculosidade do caso diz respeito a agressões recíprocas, tanto que a companheira também foi indiciada, pois teria corrido com uma faca atrás do beneficiário, além de ter rasgado os pneus de sua moto.

Por fim, afirmou que o decreto preventivo não possui fundamento idôneo e suficiente a ensejar a prisão preventiva, inexistindo perigo de liberdade do paciente, além de no
decisum
a autoridade apontada como coatora não apresentou os requisitos da segregação ou da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que são, ao entender a defesa, suficientes e adequadas ao caso concreto.

Nestes termos, por se trata de decreto prisional com fundamentação inidônea e do princípio da homogeneidade,
pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (id.
110764477
). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 111046473.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 112452988.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou pela denegação da ordem (id. 112747984), sintetizando com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS CRIMINAIS – ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA. Mérito. Da fundamentação na decisão que arbitrou a prisão preventiva do paciente – existência de requisitos:
Existência do fumus comissi delicti e Periculum libertatis – ordem pública evidenciada pelo constrangimento à vítima – reiteração em crimes que envolvem violência ou grave ameaça - fundamentação existente, correta e idônea da decisão pela prisão preventiva – improcedência do pedido do impetrante.
Da possibilidade de se manter preso mesmo com a pena máxima cominada em apenas 2 anos – crime em contexto de violência doméstica:
Excepcionalmente, nos casos que envolvam violência doméstica e familiar, é possível a decretação da prisão preventiva autônoma ou independente - impossibilidade da aplicação do princípio da homogeneidade – constrangimento ilegal não configurado – improcedência do pedido do impetrante. Parecer pela não concessão do Habeas Corpus.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de
Wamerson Ribeiro do Nascimento
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Segunda Vara da Comarca de Barra do Garças/MT.

Em resumo, o impetrante relatou que ao paciente é imputada a suposta prática dos crimes capitulados nos artigos 129, § 9o, e 147,
caput
, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06, encontrando-se ele cautelarmente segregado desde 21 de novembro de 2021 por força de ordem constritiva reputada ilegítima.

Consignou, nesse sentido, que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da
ultima ratio
, sob a perspectiva do artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo pelo modo genérico da fundamentação do decisum, bem como pela falta de contemporaneidade dos fatos utilizados para se apontar a reiteração delitiva, eis que são fatos ocorridos há mais de 10 (dez) anos.

Noutro ponto, afirmou que a concretude da periculosidade do caso diz respeito a agressões recíprocas, tanto que a companheira também foi indiciada, pois teria corrido com uma faca atrás do beneficiário, além de ter rasgado os pneus de sua moto.

Por fim, afirmou que o decreto preventivo não possui fundamento idôneo e suficiente a ensejar a prisão preventiva, inexistindo perigo de liberdade do paciente, além de no
decisum
a autoridade apontada como coatora não apresentou os requisitos da segregação ou da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que são, ao entender a defesa, suficientes e adequadas ao caso concreto.

Pois bem.

Conforme consta, o paciente foi preso em flagrante delito pois, no dia 21 de novembro de 2021, foi registrado na Delegacia de Polícia o Boletim de Ocorrência no 2021.304213 e 2021.304256, no qual consta a notícia de que a senhora Ingrid Stefani Gonçalves Lima foi agredida fisicamente com socos e enforcada, por sua vez o beneficiário alegou que Ingrid havia cortado todas as suas roupas com tesoura e teria quebrado sua televisão. Consta do mencionado boletim de ocorrência:

“Em continuação ao Boletim de ocorrência n. 2021.34213, esta GUPM realizava rondas próximo ao endereço onde ocorreu o referido B.O., quando foi localizado o Sr. Wamerson, o qual a acusada do B.O. anteriormente mencionado, A Sra. Ingride nos relatou que seu companheiro a agrediu com socos e aa enforcou, já o acusado relatou que Ingride havia cortado todas as suas roupas com tesoura e teria quebrado sua televisão.
(id. 110764476, p. 46)

A autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva a pedido do Ministério Público, com amparo na garantia a ordem pública, não só com o desiderato de tutelar a integridade física da vítima,
mas igualmente para coibir a reiteração delitiva do paciente na prática do crime com violência doméstica
, conforme se verifica há um processo de execução penal tramitando em seu desfavor na 1.a Vara Criminal desta Comarca (Processo n.o 0001777-86.2014.8.11.0021), sob monitoramento eletrônico, e,
possuindo uma condenação penal transitada em julgado, pendente de cumprimento

(id. 110764479, p. 38). Confira-se:

“(...)

Em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, constato a presença dos pressupostos ensejadores da decretação preventiva do flagrado WAMERSON RIBEIRO DO NASCIMENTO, quais sejam, prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria – notadamente pela existência de lista de registros criminais e pelas declarações dos policiais que efetuaram a prisão do flagrado.

Diante das declarações dos policiais que efetuaram a prisão do flagrado resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de fumus delicti, ou a aparência do delito, que deve estar presente em toda e qualquer prisão provisória.

O art. 312, do CPP é hialino ao assegurar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo que este termo genérico encontrou interpretação jurisprudencial no binômio gravidade infracional + repercussão social.’

No caso vertente, está patente a custódia do flagrado, vez que, em consulta ao sítio do TJMT e ao SEEU constatou-se que há um processo de execução penal tramitando em seu desfavor na 1.a Vara Criminal desta Comarca (Processo n.o 0001777-86.2014.8.11.0021), sob monitoramento eletrônico, e, possuindo uma condenação penal transitada em julgado, pendente de cumprimento, não poderia o flagrado se envolver com a prática de quaisquer ilícitos, concluindo-se que a adoção de quaisquer outras medidas em substituição à segregação do preso, não se mostrarão suficientes a inibir eventuais infrações penais, nos termos dos arts. 282, § 6.o c/c 312, do Código de Processo Penal
.

De bom alvitre registrar que aqui não se realiza um julgamento antecipado quanto ao mérito da celeuma, mas apenas e tão somente um juízo de valor no que tange à necessidade de se manter o flagrado sob a custódia estatal, com a mitigação do seu direito ambulatorial.

Ademais, a prisão cautelar do flagrado se justifica tendo em vista a gravidade do delito a ele imputados, que traz insegurança à coletividade, sendo necessária a custódia como forma de tranquilizar a ordem pública, vez que a sociedade vive cotidianamente assustada com as ações desse tipo, merecendo dessa forma maior cuidado no que diz respeito à ordem pública e à aplicação da lei penal.

A garantia da ordem pública é um dos fundamentos da manutenção da prisão preventiva, com a finalidade de impedir que o agente solto continue a delinquir, acautelando-se deste modo o meio social, sobre tal requisito, nos ensina Noberto Avena:

...

Frente ao exposto, diante das fundadas razões apresentadas e autorizativas, nos termos dos artigos 310, inc. II, 311, 312 e 313, do CPP converto a prisão em flagrante do flagrado WAMERSON RIBEIRO DO NASCIMENTO em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos arts. 282, § 6.o e 312, ambos do CPP...”
(id. 110764479, p. 36/38).

Nessa toada, a despeito dos argumentos colacionados pelo impetrante em sentido contrário não há como considerar o decreto prisional teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Calha esclarecer que no decreto que homologou a prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva a autoridade judiciária afirmou que existe
uma condenação penal transitada em julgado, pendente de cumprimento.

Portanto, do
decisum
verifica-se que não é a primeira vez que o paciente agride a vítima, ao passo que já responde a um processo de execução penal tramitando em seu desfavor na 1.a Vara Criminal desta Comarca (Processo n.o 0001777-86.2014.8.11.0021), sob monitoramento eletrônico, e, possuindo uma condenação penal transitada em julgado, pendente de cumprimento.

Assim, diante da leitura da decisão e das informações da autoridade apontada como coatora acima, vislumbro a presença dos requisitos da segregação cautelar, tendo o magistrado analisado as circunstâncias do fato, bem como a necessidade de proteger a integridade física da vítima.

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Por outro lado, a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, bem como
os fatos demonstram, neste
momento
a possibilidade de reiteração delitiva
, eis que o beneficiário possui maus antecedentes conforme processo de execução penal tramitando em seu desfavor na 1.a Vara Criminal desta Comarca (Processo n.o 0001777-86.2014.8.11.0021), sob monitoramento eletrônico, e, possuindo uma condenação penal transitada em julgado, pendente de cumprimento.

In casu
, a segregação cautelar se encontra suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista que o paciente agrediu a vítima

com socos e sofrendo enforcamento.

Ainda, há o pressuposto da garantia da ordem pública presente, ante a
reiteração delitiva do paciente
.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Ademais, é evidente que a manutenção da segregação cautelar é imprescindível para assegurar a integridade física da ofendida, uma vez que não foi a primeira vez que o paciente agiu com extrema violência no ambiente doméstico.

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e a finalidade útil do processo.

Ademais, em que pese a nobre defesa argumentar que a paciente possui condições favoráveis, são irrelevantes quando presentes elementos consolidados a permanecer com a segregação cautelar, a denotar a perniciosidade dessas ações no meio social, de modo que merece energética repreensão por parte do Estado.

Neste sentir, é o Enunciado n° 43 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso –
“As condições favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais dos acusados, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”.
(RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).

Igualmente, a decisão que manteve a prisão do paciente não viola o princípio da presunção de inocência, até mesmo em razão de que a prisão preventiva com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos de autoria, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade.

Além do mais, o inciso LXI, do artigo 5o da Constituição Federal, permite a possibilidade de prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, não constituindo óbice ao recolhimento, nos casos de verificação da concreta necessidade de decretação do encarceramento provisório, o que presume haver, dado o teor das informações do juízo de primeiro grau.

Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Acerca da alegada violação ao princípio da homogeneidade ante o argumento de que, se condenado, ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que, o atual afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 15/12/2015).

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Logo, não se vislumbra aqui a possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar em substituição à segregação de liberdade, tendo em vista que, inexoravelmente, não se afigura suficiente para, nesta situação, acautelar o meio social.

Não destoa desse entendimento, o aresto:

“HABEAS CORPUS – LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS - 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. [...] 3.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para conferir a liberdade almejada nesta oportunidade, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo, por si só, não fere o postulado em referência
. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada. ” (N.U 1025215-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 04/02/2021) (Negritou-se)

De mais a mais, não há como concluir que o paciente logrará regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição das informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o
habeas corpus
possa ser submetido a julgamento pelo seu juiz natural, que é o órgão Colegiado.

Portanto, quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão, como consignado na decisão da autoridade apontada como coatora.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]”
(HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Por todo exposto,
denego a ordem
de habeas corpus impetrada em favor de
Wamerson Ribeiro do Nascimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021